Tribunal: TJMT
Processo: 0010070-30.2004.8.11.0010
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010070-30.2004.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FERNANDO DE LIMA - CPF: 006.043.071-01 (RECORRENTE), EDIMAR HELIO DA SILVA (VÍTIMA), MILTON DA SILVA (VÍTIMA), ANA LUCIA SAMPAIO DE JESUS DA SILVA - CPF: 026.965.121-75 (ASSISTENTE), SANDRO HELIO DA SILVA (ASSISTENTE), LUCINEI DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 021.980.191-67 (ASSISTENTE), FRANCISCO ANTÔNIO DUARTE DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0010070-30.2004.8.11.0010

RECORRENTE: FERNANDO DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2o, INCISOS I, C/C ART. 14, INCISO II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 29, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR –RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora prevista no §2°, inciso, I do CP (motivo torpe), deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0010070-30.2004.8.11.0010

RECORRENTE: FERNANDO DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor de Fernando de Lima contra a decisão proferida pelo Juízo da 3° Vara da Comarca de Jaciara/MT, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado
pelo motivo torpe, previsto no
artigo 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 189862718).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer que
“
seja CONHECIDO E PROVIDO ESTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com o fim de reformar a decisão de pronúncia, afastando a qualificadora do motivo torpe, prevista no art. 121, §2o, I do Código Penal, tendo em vista a ausência de qualquer indicativo quanto à motivação do recorrente.”
(Sic - id. 189862727).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o não provimento do recurso (id. 189862732).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 189862734).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 190533169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0010070-30.2004.8.11.0010

RECORRENTE: FERNANDO DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública, representando o acusado Fernando de Lima, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo torpe.

Na hipótese, Fernando de Lima, foi denunciado pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelos seguintes fatos delituosos:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 10 de setembro de 2004, por volta das 22h10, na Rua Bartira, bairro Santo Antônio, município e comarca de Jaciara/MT, o executor
FERNANDO DE LIMA
, contando com a participação do denunciado
MARIVALDO MARQUES DA SILVA
, por motivo torpe, desferiu ao menos dois golpes de arma branca do tipo facão de cortar cana, contra as vítimas Edimar Hélio da Silva e Milton da Silva, produzindo-lhes os ferimentos descritos nos autos de exames de corpos de delito e mapas topográficos das lesões.

Segundo restou apurado, no dia dos atos, os denunciados discutiram com as vítimas Edimar Hélio da Silva e Milton da Silva e entraram em vias de fato. Contudo, os denunciados saíram em desvantagem da contenda, oportunidade em que se evadiram do local.

Em seguida, imbuídos de intento homicida e motivados pelo sentimento de vingança da humilhação causada pela derrota perante o grupo de jovens, retornaram em posse de ao menos um facão. Então, enquanto o tio de Fernando distraia as vítimas, se aproximaram das vítimas e Fernando desferiu um golpe com a arma branca que atingiu o braço de Edimar. A fim de defender o amigo, Milton interveio para que Edimar fugisse, mas foi atingido nas costas por Fernando com o facão.

Consta, ainda, que as condutas perpetradas se dirigiram contra a vida das vítimas que na tentativa de se desvencilharem dos agressores, ainda foram perseguidas pelo denunciado Marivaldo que somente teve seu ímpeto homicida contido pela chegada de um motoqueiro que prestou socorro as vítimas.

Nota-se que o denunciado Marivaldo Marques da Silva foi formalmente reconhecido, conforme termo constante de fls. 08.

Nestes termos, informa a dinâmica delitiva que ambos agentes agiram em comunhão de desígnios, sendo certo que o evento morte não se deu em decorrência de circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Desta forma, os denunciados, agindo em concurso de agentes, praticaram crime definido como homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe.

Ante o exposto, denuncio FERNANDO DE LIMA, como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do o artigo 69 e artigo 29, todos do Código Penal, (...).”
(Sic – id. 189862703).

A materialidade do delito narrado na denúncia encontra-se evidenciada por meio da portaria do inquérito policial (id. 189863674 – fls. 07/09), boletim de ocorrência (id. 189863674 – fls. 11/12), termo de reconhecimento de pessoa (id. 189863674 – fls. 21), auto de exame de corpo de delito e mapas topográficos para localização das lesões (id. 189863674 – fls. 49/60), além das provas testemunhais.

Quanto à qualificadora, sabe-se que para excluí-la na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

In casu
, quanto à qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, uma vez que, ante o que se vê, a motivação do crime decorreu da vingança, em razão da humilhação causada pela derrota perante o grupo de jovens.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO TORPE COMO VINGANÇA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Deve ser respeitado o julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que a inclusão da qualificadora motivo torpe foi bem demonstrada, não se podendo falar em julgamento contrário à prova dos autos, ainda que existam entendimentos diversos a respeito de tal valoração. 2. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 410695 MS 2017/0191364-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018).

Ainda, nesse mesmo sentido, colaciono julgado de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO – PRONÚNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – VINGANÇA QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA – INDÍCIOS DE DISSIMULAÇÃO DO AGENTE –RECURSO DESPROVIDO – COM O PARECER MINISTERIAL.

(...). 4. Observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, uma vez que, ante o que se vê, o delito foi cometido em razão de vingança, dado a desentendimento anterior entre a vítima e o réu.”
(N.U 1005159-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Portanto, em razão da presença de um mínimo suporte probatório, deve ser mantida a decisão de pronúncia com o consequente encaminhamento do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer a análise do afastamento ou não da qualificadora mencionada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para manter a pronúncia de Fernando de Lima, pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024